Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-40.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SITE INTERMEDIADOR. NEGOCIAÇÃO REALIZADA FORA DA PLATAFORMA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DE SEGURANÇA. FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece da impugnação à gratuidade de justiça se a parte recorrente efetuou o recolhimento das custas processuais e do preparo e não é nula sentença que acolhe o pedido da própria ré e, com a finalidade de assegurar o desenvolvimento da ação, determina a correção do polo passivo. Preliminares rejeitadas.
2. A instituição bancária não pertence à cadeia de fornecimento e não é responsável por problemas na entrega do produto, uma vez que sua função é apenas processar o pagamento (REsp 1786157/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019).
3. No julgamento do REsp 1.836.349 – SP, o Superior Tribunal de Justiça manifestou o entendimento de que a responsabilidade do site intermediador por eventual fraude vai depender da forma como o negócio foi concluído, se na própria plataforma, ou fora dela.
4. Na hipótese, o autor inicialmente comprou e pagou por um trocador de calor para piscinas no Mercado Livre, mas em razão do não envio, solicitou o cancelamento da compra por meio da plataforma. Segundo admite na inicial, “(...) recebeu mensagem do ML, provavelmente FAKE, para que retirasse a reclamação para dar continuidade na entrega do produto, porém sem sucesso” (ID 74653022 - Pág. 1). 6. No recurso, o autor afirma que “Importante esclarecer que após tomar conhecimento do FAKE, todas as comunicações com fornecedor foram feitas pela plataforma, seguindo orientação da ré Mercado livre (...)” (ID 74653120 - Pág. 2, 74653028 e 74653029) (g.n.).
5. Se o autor realiza negociação fora da plataforma e, conduzido por orientação do fraudador, retira a reclamação antes do recebimento do produto, fica excluída a responsabilidade do intermediador.
6. Nesse sentido: “9. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (artigo 14 do CDC). Não obstante as alegações do recorrente, não há indicação de participação do recorrido, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo. 10. Isso porque, conforme assumido pelo próprio recorrente, este formulou negociações de compra e venda diretamente com o fornecedor do produto, por meio de seu número telefônico, totalmente fora das plataformas do recorrido. 11. Assim, não evidenciada qualquer falha do recorrido, mas sim falta de cautela do recorrente, não há que se falar em responsabilização pela fraude perpetrada por terceiros.” (Acórdão 1950717, 0708351-91.2024.8.07.0006, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024). Outros precedentes: Acórdão 2010981, 0795474-97.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025; Acórdão 2000377, 0700522-25.2025.8.07.0006, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.